Tribunal: STM
Processo: 7000156-16.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CONFISSÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o militar à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar – CPM). O militar, devidamente escalado para o serviço em posto de vigilância, ausentou-se do local sem autorização superior para buscar pertences pessoais no alojamento, deixando o posto desguarnecido. A defesa pleiteia a atipicidade da conduta por ausência de dano ou a desclassificação para transgressão disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resultado naturalístico ou a curta duração da ausência afastam a tipicidade do crime de abandono de posto; e (ii) estabelecer se a conduta pode ser considerada mera infração disciplinar com base no princípio da fragmentariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto classifica-se como crime propriamente militar, de mera conduta e de perigo abstrato.
4. A consumação do delito ocorre no exato instante em que o militar ultrapassa os limites do posto ou lugar de serviço sem autorização, sendo irrelevante a produção de resultado naturalístico ou o tempo de duração da ausência.
5. O dolo configurou-se pela vontade livre e consciente de afastar-se do local designado, pois, mesmo tendo o agente pleno conhecimento de que a conduta é proibida, ausentou-se sem aguardar a efetiva rendição por outro militar.
6. A segurança das organizações militares que detêm a custódia de armamentos e munições de elevada letalidade, impede a banalização da conduta e afasta a aplicação do princípio da fragmentariedade.
7. A existência de previsão de conduta análoga em regulamentos disciplinares não retira a natureza delitiva do fato quando este preenche os requisitos do tipo penal militar, dada a maior gravidade da ofensa aos preceitos de hierarquia e disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto é de perigo abstrato e se consuma com o simples afastamento do militar do local de serviço sem autorização superior, independentemente da ocorrência de dano ou da duração da ausência. 2. A conduta que ofende a segurança orgânica de unidade militar e os preceitos de hierarquia e disciplina não admite desclassificação para infração disciplinar com base no princípio da fragmentariedade.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 39, 84 e 195; CPPM, art. 606; CF/1988, art. 142.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000491- 94.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 04.02.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000156-16.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: BERNARDO VIEIRA PACHE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER,
INTEGRALMENTE, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000156-16.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: BERNARDO VIEIRA PACHE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONFISSÃO
DO
ACUSADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o militar à
pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de abandono de posto
(art. 195 do Código Penal Militar – CPM). O militar, devidamente escalado para
o serviço em posto de vigilância, ausentou-se do local sem autorização superior
para buscar pertences pessoais no alojamento, deixando o posto desguarnecido.
A defesa pleiteia a atipicidade da conduta por ausência de dano ou a
desclassificação para transgressão disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resultado
naturalístico ou a curta duração da ausência afastam a tipicidade do crime de
abandono de posto; e (ii) estabelecer se a conduta pode ser considerada mera
infração disciplinar com base no princípio da fragmentariedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto classifica-se como crime propriamente militar,
de mera conduta e de perigo abstrato.
4. A consumação do delito ocorre no exato instante em que o militar ultrapassa
os limites do posto ou lugar de serviço sem autorização, sendo irrelevante a
produção de resultado naturalístico ou o tempo de duração da ausência.
5. O dolo configurou-se pela vontade livre e consciente de afastar-se do local
designado, pois, mesmo tendo o agente pleno conhecimento de que a conduta é
proibida, ausentou-se sem aguardar a efetiva rendição por outro militar.
6. A segurança das organizações militares que detêm a custódia de armamentos
e munições de elevada letalidade, impede a banalização da conduta e afasta a
aplicação do princípio da fragmentariedade.
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A existência de previsão de conduta análoga em regulamentos disciplinares
não retira a natureza delitiva do fato quando este preenche os requisitos do tipo
penal militar, dada a maior gravidade da ofensa aos preceitos de hierarquia e
disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto é de perigo abstrato e
se consuma com o simples afastamento do militar do local de serviço sem
autorização superior, independentemente da ocorrência de dano ou da duração
da ausência. 2. A conduta que ofende a segurança orgânica de unidade militar e
os preceitos de hierarquia e disciplina não admite desclassificação para infração
disciplinar com base no princípio da fragmentariedade.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 39, 84 e 195; CPPM, art. 606;
CF/1988, art. 142.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000491-
94.2020.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 04.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso defensivo,
para manter, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd BERNARDO VIEIRA PACHE,
contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ), da 3ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, o condenou à pena de 3
(três) meses de detenção, como incurso no crime do art. 195, caput, do Código Penal Militar
(CPM), no regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
O acusado foi preso em flagrante às 17h do dia 21/4/2024, no Colégio Militar
de Santa Maria/RS, por ter abandonado o Posto de Sentinela do G1, no quarto de hora de 10h
às 12h, para o qual estava escalado (APF nº 7000144-02.2024.7.03.0303/RS, Evento 1,
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTO_QUALIFIC6).
Em 22/4/2024, foi realizada audiência de custódia, homologando o APF e,
embora a prisão tenha sido convertida em preventiva, com fulcro nos art. 254 e art. 255, "d" e
"e", foi concedida a menagem, restrita aos limites do aquartelamento, com fundamento nos
art. 263 e art. 264, todos do CPPM (APF, Eventos 11, 12, 17 e 19).
Em 30/4/2024, com base no APF, o Ministério Público Militar (MPM)
apresentou denúncia, nos seguintes termos:
No dia 21 de abril de 2024, no interior do Colégio Militar de Santa Maria, organização
militar sediada em Santa Maria/RS, o denunciado Bernardo Vieira Pache se encontrava
cumprindo a escala de serviço de guarda no Posto de Sentinela G1 (móvel e desarmado),
quando, durante o seu quarto de hora (das 10h às 12h), por volta das 10h10min, abandonou,
sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe competia, antes de terminar o horário que lhe
havia sido designado (auto de prisão em flagrante no evento 01, AUTO_QUALIFIC6, e escala
de serviço no evento 01, ANEXO17 e ANEXO18).
Consta nos autos que, no dia dos fatos, a 1ª Tenente Bianca Ribas Mazzucco Torres não
encontrou nenhum sentinela no Posto G11, motivo pelo qual saiu em busca do Sd EP Pache, a
quem competia o quarto de hora, encontrando-o no interior do Contingente, em companhia do
Sd EP Abner Silva de Souza (evento 01, AUTO_QUALIFIC6).
Em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial militar, o denunciado confirmou
que assumiu o Posto de Sentinela do G1 por volta das 10h e, logo em seguida, pediu ao Sd EP
Erick Silva Fricks Veiga para que ficasse em seu lugar enquanto buscava seus pertences,
porém abandonou sua função de guarda antes que o colega assumisse e se dirigiu ao
Contingente, onde foi localizado pela 1º Ten Mazzucco (evento 01, AUTO_QUALIFIC6).
Com tal conduta dolosa, o denunciado praticou o crime de abandono de posto, previsto no art.
195 do Código Penal Castrense. [...] (APF, Evento 27).

Em 2/5/2024, a denúncia foi recebida, sendo o acusado citado e lhe concedida a
liberdade provisória (APM, Eventos 2, 6, 7, 9, 10 e 15).
Em 20/5/2024, a Defensoria Pública da União (DPU) apresentou resposta à
acusação, requerendo a absolvição do ex-militar por atipicidade da conduta (APM, Evento
24).
Em 10/7/2024, o CPJ para o Exército indeferiu o pedido de absolvição sumária
e procedeu à inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Tenente do Exército
BIANCA RIBAS MAZZUCCO TORRES; Sd GABRIEL TEIXEIRA BASTOS WEYER; Sd
LUIZ FERNANDO DA SILVA FRANÇA; e Sd ABNER SILVA DE SOUZA (APM, Eventos
40 e 41).
Em 18/9/2024, procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas pela DPU:
Sd LUCAS VEIGA DUTRA e Sd ERICK CARDOSO FRICKS VEIGA (APM, Eventos 44,
83 e 84).
Em 3/12/2024, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do acusado
(APM, Eventos 99 e 100).
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM,
Eventos 103 e 106).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do ex-Sd
BERNARDO, nos termos da denúncia, sustentando que ele tinha consciência da ilicitude da
sua conduta. Doutra feita, a DPU requereu a absolvição por atipicidade da conduta e, em caso
de condenação, que eventual pena privativa de liberdade fosse fixada aquém do mínimo
legal, considerando-se as circunstâncias favoráveis do art. 69 e a atenuante do art. 72, I,
ambos do CPM, pugnado pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da suspensão
condicional da pena (APM, Eventos 111 e 114).
Em 28/2/2025, BERNARDO VIEIRA PACHE foi licenciado do serviço ativo,
por motivo do término de prorrogação do tempo de serviço, sendo ele condenado, em
7/4/2025, pelo CPJ da 3º CJM, nos termos relatados (APM, Eventos 130, 146, 147 e 149).
Contra tal decisão, a DPU recorreu tempestivamente, pugnando pela reforma da
sentença, para absolver o Apelante, com base no art. 439, “b”, do CPPM, sob a alegação de
que sua conduta não constitui crime (APM, Eventos 155 e 157).
Em contrarrazões, o MPM manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida
em sua integralidade (APM, Evento 160).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifesta-se pelo não provimento do recurso, para manter a sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
O delito de abandono de posto é crime propriamente militar, previsto no art. 195
do CPM, tratando-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo irrelevante a
produção de qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.
Consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante pela 1º Tenente
BIANCA RIBAS MAZZUCCO TORRES que se encontrava na qualidade de Oficial de dia,
pela prática do crime de abandono de posto, estando devidamente comprovadas nos autos a
materialidade e a autoria do crime, não havendo nenhuma hipótese de exclusão de ilicitude
ou de culpabilidade no caso concreto.
Nesse sentido, sem menoscabo aos argumentos da combatente defesa técnica,
não procede a alegação de atipicidade da conduta de militar que, estando devidamente
escalado para serviço, ausenta-se, sem autorização, do seu posto, deixando-o desguarnecido.
Tal conduta merece a reprovação penal militar, não podendo ser banalizada, sob pena de
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desconsideração da segurança orgânica das organizações militares, com prejuízo, inclusive
indireto, da segurança da sociedade civil, tendo em vista a existência de armamentos e
munições de uso restrito e de elevada letalidade nos quartéis.
Da mesma forma, tal conduta não pode ser desclassificada para transgressão
disciplinar, conforme pleiteado pela Defesa:
O apelante deixou o posto pouco depois da troca de serviço. Ocorre que o apelante precisou
buscar alguns pertences pessoais e solicitou ao colega Sd Dutra que permanecesse em seu
lugar, o qual confirmou que iria. Ato contínuo, o apelante saiu de seu lugar, votando logo em
seguida com seus pertences. É importante observar, principalmente através das provas
testemunhais, que (1) o Sd Dutra confirmou que se deslocaria até o posto G1; (2) essa troca
era realizada corriqueiramente pelos militares; (3) os comandantes possuem conhecimento
de que isso é realizado corriqueiramente; e (4) o apelante voltou para guarda de forma
“indiferente, normal”, sob as palavras do Sd Souza, ou seja, estava tranquilo pelo fato de
que solicitou ao Sd Dutra que ficasse em seu lugar. Dessa forma, é evidente que o apelante
estava tranquilo pelo fato de que não deixara o posto G1 abandonado, mas sim o Sd Dutra em
seu lugar.
Além disso, como se observa nas falas das testemunhas, o apelante assumiu seu quarto de
hora às 10h e foi encontrado no alojamento às 10h10min, antes de pegar seus pertences.
Sendo assim, torna-se nítido que o posto pode ter ficado abandonado por, no máximo, cinco
minutos.
Ou seja, não houve chance de a conduta ocasionar danos à Organização Militar. Dessa
feita, não há razão para considerar o seu abandono crime militar. O serviço do qual se
ausentou o apelante não é determinante para evitar qualquer delito ou violação de normas
militares.
Assim, por todos os ângulos a partir dos quais se observa a conduta condenada, parece certo
que sua repressão deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não havendo motivo para elevá-
la à categoria de crime militar. [...] (Grifos nossos e no original).

Conforme consta nos autos e na sentença recorrida, restam evidentes a
materialidade e a autoria do crime, valendo transcrever o depoimento da Oficial de Dia,
a 1º Ten MAZZUCCO:

[...] MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – Consta nos autos, que você verificou que o
acusado não estava no posto e adotou as providências. Então, pra que fique registrado, eu
peço pra você narrar com as suas palavras o tanto que você se recorda e o que aconteceu.
TESTEMUNHA – Bem, eu recebi o serviço no dia 21 de abril, então, domingo às oito horas,
na parada dando todas as orientações que são previstas, inclusive, orientações a respeito da
obrigatoriedade de permanecer no posto, uma vez que o abandono de posto é crime militar,
assim como outras condutas que são previstas e que não são previstas, que é de praxe nós
falarmos. Na sequência, perguntei se todos estavam em condições de tirar o serviço, daí, após
isso, eu fui pra minha sessão no interior do colégio militar, em torno das 10 horas e pouco,
depois disso, talvez, umas 10:05, eu me direcionei até a guarda pra conversar com o
comandante da guarda o sargento, quando eu estava saindo da guarda eu observei que o G1
não estava ocupado com ninguém, não encontrei ninguém, perguntei sobre o G1 e me
disseram, quem a recém assumiu é o soldado Pache, voltei, fiz o percurso que seria
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compreendido então pelo posto né como ah narrado ali, do portão lá da rodoviária até o
centro de eventos, não o vi, me direcionei, então, ao contingente, estava varrendo à frente do
contingente um soldado (...) perguntei quem estava ali dentro e se o soldado Pache estava ali
dentro, ele disse que sim. Aí, eu chamei o soldado Pache, o soldado Pache veio até o meu
encontro, ele estava carregando suas roupas de cama, aí eu disse bem tu deveria estar no teu
posto, ele perguntou tá, mas não tinha ninguém no meu lugar e eu disse não, não tinha
ninguém no teu lugar e tu não pediu autorização pra ninguém pra sair do teu posto,
ninguém nem superior, então me acompanha até a guarda e ele me acompanhou. A partir
disso, eu entrei em contato com o comandante do colégio militar e narrei a situação, e,
comecei então o procedimento da APF. [...] (Grifos no original) (APM, Evento 40, vídeo 2 e
vídeo 3).
Corroborando o depoimento da Oficial, o acusado confirmou, em juízo, a
prática do crime imputado, afirmando que havia pedido ao Sd-EP LUCAS
VEIGA DUTRA para guarnecer o posto, mas que não esperou a sua chegada para sair, bem
como que não pediu autorização, embora ciente de que o fato configura abandono de posto:
[...]
JUIZ FEDERAL - O senhor chegou a comunicar algum superior que iria fazer essa troca
momentânea pra pegar esses pertences?
ACUSADO - Não, senhor, não cheguei a comunicar, era feito entre nós mesmos, porque a
gente tava há seis meses nas 24.
[...]
JUIZ FEDERAL - O senhor sabia que abandonar um posto é era crime militar?
ACUSADO - Sim, senhor, era falado - todas as guardas era falado.
[...]
JUIZ FEDERAL - O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa que eu não lhe perguntei,
que o senhor tem de ser pertinente importante?
ACUSADO - Eu sei que foi o erro isso né, eu errei muito né, de ter abandonado, não ter
avisado, como era comum fazer, acabei indo como num impulso alí, mas eu to estudando
muito pra fazer a brigada agora ano que vem, fiz a prova da ESA agora, foi um erro de
momento ali de fazer, de comum assim de fazer, mas tô estudando bastante, também fiz o curso
agora ano inteiro no Caxias ali pra brigada, preparatório tudo, estou estudando pra fazer. [...]
(APM, Evento 99, Video 1). (Grifos nossos).
Verifica-se que a confissão do acusado mostra-se coerente com as demais
provas produzidas e acostadas aos autos.
Sobre o crime de abandono de posto, CÉLIO LOBÃO
1 aduz que ele "consuma-
se no momento em que o militar ultrapassa os limites do local onde deve permanecer em
serviço", independente do tempo de duração da ausência.
O dolo do acusado em abandonar o seu posto, sem autorização superior, mostra-
se incontroverso, tendo em vista que o Apelante, em juízo, afirmou saber que a ausência do
posto sem autorização configura crime militar e, mesmo assim, sem aguardar a chegada
da rendição, decidiu incorrer na prática delitiva.
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, merece transcrição parte da sentença condenatória:
[...]
Na hipótese vertente, o dolo direto manifesta-se de forma induvidosa. O Acusado, conforme
admitido, tomou a deliberação consciente de se afastar do Posto G1 e dirigir-se ao
Contingente, local diverso daquele que lhe fora designado para o serviço. Fê-lo ciente de
que não possuía ordem superior para tanto e antes que sua substituição se efetivasse
concretamente, demonstrando o perfeito conhecimento dos elementos objetivos e normativos
do tipo e a vontade livre de realizar a conduta proibida. A intenção de buscar pertences não
desnatura o dolo de abandonar o posto naquele ínterim. Assim, resta cabalmente comprovado
o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal. [...] (Grifos nossos e no original).

Tratando-se de crime propriamente militar, conforme dito, não merece prosperar
o argumento da defesa de que o fato não seria uma infração penal, mas mera transgressão
disciplinar.
No mesmo sentido, contrário à aplicação do princípio da fragmentaridade, no
caso concreto, posiciona-se a PGJM:
Inquestionável que restou caraterizado o fato típico, antijurídico e culpável, sem excludentes
ou causas justificantes a serem reconhecidas. Ao tempo dos fatos, era perfeitamente exigível
comportamento diverso do réu, de acordo com os ditames do serviço militar.
Portanto, não há que se falar em ausência de prejuízo ou efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado para a configuração típica penal, nos quadrantes do art. 195 do CPM,
principalmente por tratar se de um crime de perigo abstrato.
Impossível, também, cogitar a incidência, no caso concreto, do princípio da
fragmentariedade, com vistas a desclassificar a conduta para infração disciplinar, tendo em
vista o grau de ofensividade do comportamento do autor, passível da devida reprimenda no
campo do direito penal castrense. (Grifos nossos).
É cediço que, embora algumas condutas estejam elencadas nos regulamentos
como transgressões disciplinares, esses mesmos normativos alertam que as referidas condutas
somente serão consideradas transgressões disciplinares quando não constituírem crime
previsto na legislação penal.
Este é o entendimento sedimentado pela Jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART.
39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA. O crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal
Militar é de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo
específico, bastando para a sua caracterização a demonstração do comportamento do agente
de abandonar, sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de
serviço que lhe tenha sido designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige
resultado naturalístico para a sua consumação, bastando, para tanto, a simples
desobediência à lei. Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art.
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

195 do Código Penal Militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do
funcionamento das instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar
do posto, do lugar de serviço ou da execução de determinado serviço do qual foi incumbido,
por outro, igualmente objetiva resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses,
preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças
Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna. (...) Afinal, embora tanto a prática de
crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM, Apelação
nº 7000491-94.2020.7.00.0000, Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO,
Revisor(a): Ministro(a) JOSÉ COELHO FERREIRA, Data de julgamento: 4/2/2021, Data de
publicação: 18/2/2021). (Grifos nossos).
Desse modo, entende este Relator não haver reparos à sentença prolatada pelo
CPJ para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou, por unanimidade, o Apelante,
nas sanções do art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto,
com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
anos, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
defensivo para manter, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383213v5 e do código CRC 710d94f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:13:53
1. LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar Atualizado. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 270.
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383213 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000156-16.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: BERNARDO VIEIRA PACHE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso defensivo, a fim de manter integralmente, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Celso Luiz Nazareth.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Exército Bernardo Vieira Pache à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no crime do art. 195, caput, (abandono de
posto) do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito
de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos
(evento 149, SENT1).
A DPU requer a absolvição do apelante do crime de abandono de posto, por
atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da fragmentariedade, tendo em vista a
possibilidade de enquadramento da conduta como transgressão disciplinar, nos termos do art.
439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 155, APELAÇÃO1).
Em suas razões de apelação, alega que a conduta do apelante de solicitar a um
colega que, temporariamente, cobrisse seu posto de serviço, enquanto buscava seus pertences
pessoais, apesar de não formalmente autorizado para assim proceder, não representou uma
renúncia às suas responsabilidades de militar. Afirma que foi uma medida pragmática para
assegurar a continuidade da vigilância do posto, adaptando-se a uma necessidade
momentânea e sem o intuito de deixar o posto desguarnecido, o que demonstra a ausência de
dolo necessário para a tipificação do crime de abandono de posto.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que no dia 21/04/2024, no Colégio Militar de Santa Maria,
o ex-Soldado do Exército Bernardo Vieira Pache estava escalado para o serviço de sentinela e
durante o seu quarto de hora (das 10h às 12h), por volta das 10h10min, teria abandonado,
sem ordem superior, o posto do serviço que lhe competia (processo 7000144-
02.2024.7.03.0303/RS, evento 27, DENUNCIA1).
O delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, estabelece:
Abandono de posto
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Inicialmente, verifica-se que este tipo penal visa primordialmente a proteger o
serviço e o dever militares, que são pilares essenciais da organização castrense,
intrinsecamente ligados aos princípios da hierarquia e da disciplina, garantindo a segurança e
o devido funcionamento das atividades militares, notadamente a vigilância prestada por
sentinelas.
O crime de abandono de posto é classificado como crime propriamente militar,
de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a produção de qualquer resultado
danoso.
Sua consumação ocorre no exato momento em que o militar se afasta do lugar
de serviço que lhe foi designado, sem a ordem superior competente, independentemente da
ocorrência de um dano efetivo ou de um perigo concreto à organização militar. Ressalta-se
que a potencialidade lesiva à ordem e à disciplina militares é presumida pela própria violação
da norma, dada a relevância do bem jurídico tutelado.
A manutenção da ordem e da segurança nas organizações militares depende
diretamente da fiel observância dos deveres impostos aos militares. A conduta de abandonar o
posto, mesmo que por um curto espaço de tempo, sem a devida autorização superior,
representa uma grave violação desses princípios basilares, comprometendo a eficácia e a
segurança da instituição militar.
2.1. Da materialidade e da autoria
De acordo com os autos, a materialidade e a autoria do delito de abandono de
posto restaram devidamente demonstradas, conforme se observa a seguir.
A testemunha, Primeiro-Tenente Bianca Ribas Mazzucco Torres, que estava de
serviço de oficial de dia na data dos fatos, informou que, ao sair da guarda, constatou que o
posto de serviço identificado como "G1" estava sem a presença da sentinela. Afirmou que
tomou conhecimento de que o ex-Soldado do Exército Bernardo Vieira Pache era o
responsável pela sua vigilância e o encontrou no contingente carregando umas roupas de
cama e, em seguida, questionou-o o acerca do motivo de o posto de serviço estar vazio.
Salientou ter solicitado ao acusado que o acompanhasse até o comandante para informar a
situação e iniciar o procedimento de apuração administrativa (processo 7000156-
16.2024.7.03.0303/RS, evento 40, VIDEO2 evento 40, VIDEO3).
As demais testemunhas, Cabo Luiz Fernando da Silva França, Soldados Gabriel
Teixeira Bastos Weyer, Abner Silva de Souza, Lucas Veiga Dutra e Erick
Cardoso Fricks Veiga, confirmaram os fatos narrados na denúncia (processo 7000156-
16.2024.7.03.0303/RS, evento 40, VIDEO4 evento 40, VIDEO5 evento 40, VIDEO6 evento
83, VIDEO1 evento 83, VIDEO2).
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório, o apelante confessou ter deixado o posto de serviço para
buscar seus pertences pessoais, como roupa de cama e uma japona, no alojamento e pediu
para que outro Soldado o rendesse enquanto ele estivesse fora, no entanto, afirmou ter saído
antes de o outro Soldado ter chegado ao posto. Informou também que não comunicou a
nenhum superior acerca dessa troca momentânea de sentinela no posto, não tendo sido,
portanto, autorizado para agir de tal forma (processo 7000156-16.2024.7.03.0303/RS, evento
99, VIDEO1).
Observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas e pelo apelante são
coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões apresentadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Ademais, em relação à prova material, foi juntado o boletim interno n.º
74/2024, do Colégio Militar de Santa Maria, que demonstra que o apelante estava na escala
de serviço de sentinela do dia 21/4/2024, no posto de serviço citado na denúncia (processo
7000144-02.2024.7.03.0303/RS, evento 1, ANEXO18).
Desta forma, a autoria e a materialidade delitivas foram plenamente
demonstradas.
2.2. Da natureza do delito de abandono de posto e a configuração da
tipicidade
A alegação da DPU de atipicidade da conduta não merece prosperar, tendo em
vista que desconsidera o caráter eminentemente formal e de perigo abstrato do crime de
abandono de posto. A tipicidade, neste caso, se perfaz com a omissão do dever militar.
Conforme já mencionado, o CPM, ao tipificar o abandono de posto, presumiu o
perigo que a ausência da sentinela representa para a segurança da organização militar e,
principalmente, para a manutenção dos valores institucionais da hierarquia e da disciplina.
Na mesma linha, está a jurisprudência deste Tribunal Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART.
195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA
IMPRÓPRIA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
PRINCÍPIO
DA
IRRELEVÂNCIA PENAL. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DECISÃO UNÂNIME. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um
crime de mera conduta, cuja consumação se dá no momento em que o militar se ausenta do
posto ou do lugar de serviço ao qual tenha sido designado, sem autorização ou ordem
superior, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. O legislador conferiu
especial proteção ao dever militar e à segurança das instituições e das áreas militares ao
tipificar o abandono de posto, criminalizando condutas que oferecem risco de lesão a esses
bens juridicamente tutelados. Dessa forma, a mera ação de abandonar o posto sem
autorização superior é juridicamente relevante, representando grave violação aos princípios
basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina (art. 142, caput, da
Constituição da República). A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a
aplicação dos princípios da insignificância/bagatela imprópria, da intervenção mínima e da
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesividade ao crime de abandono de posto, considerando que a disciplina e a disponibilidade
do militar no serviço constituem bens jurídicos de alta relevância, cuja tutela penal não
comporta exceções baseadas em tolerância a pequenas transgressões. A ausência não
autorizada, ainda que por curto período, encerra potencial risco à ordem e à segurança da
Unidade Militar, comprometendo a pronta disponibilidade da Força em serviço. No caso, a
alegação de necessidade de conserto do uniforme não justifica a conduta, pois o acusado não
obteve a confirmação de sua versão pelo Sargento, as câmeras registraram sua saída não
autorizada e ele permaneceu fora da Unidade por tempo excessivo e injustificável, dado que a
alfaiataria estava fechada. A conduta é típica, antijurídica e culpável, evidenciando agir
voluntário e deliberado de abandonar o serviço sem autorização. Apelo do MPM provido para
reformar a Sentença de primeira instância e condenar o Apelado. Decisão unânime. (STM.
Apelação Criminal n.º 7000112-98.2024.7.07.0007. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgamento em 24/6/2025, DJe 1º/7/2025) (grifo nosso)
O ato de abandonar um posto de serviço, seja por vinte minutos ou por uma
hora, expõe a segurança do aquartelamento e de todo o corpo de tropa a um risco inaceitável
e vulnera bens jurídicos que detêm um grau superior de proteção e deve ser responsabilizado
criminalmente, ainda que seja um posto de serviço móvel e desarmado.
A tentativa de obter uma substituição informal, ainda que frustrada, apenas
reforça a percepção do apelante sobre a necessidade de não deixar o posto desassistido, o que,
paradoxalmente, evidencia sua consciência da gravidade do ato que estava prestes a cometer,
já que não tinha a autorização para assim agir.
A prática "comum" de substituição de sentinelas, sem autorização de superior,
ainda que existente, não tem o condão de legalizar uma conduta que, por sua natureza, viola
diretamente os deveres militares e os princípios da hierarquia e disciplina. A ocorrência de
uma prática irregular não a torna lícita ou autorizada no sentido jurídico-penal. Ao contrário,
demonstra o menosprezo de alguns militares para com seus deveres institucionais, o que deve
ser combatido com veemência, haja vista os bens e valores que são colocados em risco com
tal conduta danosa.
Em caso de motivo maior ou de necessidade urgente, deve o militar levar o fato
ao conhecimento de seu superior hierárquico e solicitar a ele a autorização para sair do posto,
o que não foi verificado na hipótese dos autos.
Logo, a conduta do apelante não constitui um desvio irrelevante, como quer
fazer acreditar a defesa, mas, sim, a quebra do dever de vigilância.
2.3. Princípio da fragmentariedade e infração disciplinar
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e
culpável definido no Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas
respectivas sanções constituem matéria cuja competência é reservada à autoridade militar,
razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a aplicação de medida administrativa disciplinar não é tema
sujeito à análise desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer
previsão autorizativa no sentido de que questão como a analisada nos autos seja apurada e
resolvida apenas na esfera administrativa.
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já mencionado, a conduta de abandonar o posto é reprovável e
compromete diretamente os princípios basilares que regem a vida na caserna, como a
segurança, a hierarquia e a disciplina. A resposta puramente disciplinar seria insuficiente para
tutelar os bens jurídicos de tamanha relevância para a instituição militar e por isso não podem
ser relativizadas por acordos informais de substituição de militares ou pela ausência de um
dano material imediato, pois a própria quebra da cadeia de comando e da vigilância já
configura um risco sistêmico.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ÔNUS
DA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CRIME
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
O Apelante abandonou o posto de serviço, tendo sido posteriormente localizado no interior do
alojamento destinado ao repouso dos militares, deitado e utilizando dispositivo celular, no
momento em que deveria estar cumprindo seu turno de serviço designado, situação pela qual
foi denunciado como incurso no art. 195 do CPM. O delito de abandono de posto, tipificado
no artigo 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua
configuração, é suficiente que o agente abandone, sem autorização superior, o posto ou a
função que lhe foi designada, ou o local de serviço designado, antes de concluí-lo. Inexiste,
pois, elemento subjetivo específico. Não se requer a ocorrência de um resultado naturalístico
para sua consumação, sendo suficiente a mera transgressão à norma legal. Ficou devidamente
comprovado que o Apelante agiu de forma livre e consciente ao deixar o posto de serviço,
conhecedor que não havia a devida autorização do superior hierárquico para tanto,
configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 195 do CPM. Constatando-se que
era razoável exigir do Agente uma conduta diversa, na medida em que deveria, ao menos, ter
comunicado aos seus superiores sobre um suposto problema, a fim de não deixar o posto de
serviço desguarnecido, torna-se incabível o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, conforme previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Ademais, incumbe à Defesa
demonstrar, por meio de prova robusta, a ocorrência dos requisitos do referido instituto, ônus
do qual não se desincumbiu. Incabível desclassificar a conduta para transgressão disciplinar,
uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 195 do CPM,
sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando a elevada
reprovabilidade da conduta, bem como os princípios da disciplina e da hierarquia que
regulam a atuação castrense, de modo que a aplicação de punição na esfera penal é medida
que se impõe, não havendo que se falar em qualquer desproporcionalidade no presente
caso. Recurso defensivo desprovido. Unânime. (Superior Tribunal Militar. apelação criminal
nº 7000184-04.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de
Julgamento: 05/09/2024, data de Publicação: 04/10/2024)
Portanto, a conduta do apelante não pode ser desclassificada para mera
transgressão disciplinar, pois preenche todos os requisitos do tipo penal militar e atinge de
forma relevante os bens jurídicos tutelados pelo art. 195 do CPM.
Em face do exposto, não assiste razão à defesa, sendo impositiva a manutenção
da sentença condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Exército Bernardo Vieira Pache à pena de 3 meses
de detenção, pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383137v4 e do código CRC 55211e00.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2026, às 16:22:17
7000156-16.2024.7.03.0303
40001383137 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR